Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, é condição de procedibilidade (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil). A não viabilização da busca pelo veículo, diante da inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização das diligências processuais, ao que se soma o não requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, autoriza a extinção do processo.